Tribunal: TCU
Processo: 030.636/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal de órgãos da Administração Pública federal referentes ao 3o quadrimestre de 2022, com o objetivo de apurar se as determinações estabelecidas pela Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estão sendo atendidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal da Administração Pública Federal referentes ao 3o quadrimestre de 2022, com o objetivo de averiguar se as normas estabelecidas pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) foram observadas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno, e 1o e 5o, incisos II e III, da Resolução TCU 142/2001, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 3o quadrimestre do exercício de 2022, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 3o quadrimestre de 2022 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 156 da Lei 14.194/2021 (LDO 2022); 9.3. considerar cumpridos, no 3o quadrimestre do exercício de 2022, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, já considerados como limites dos órgãos da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho aqueles fixados, respectivamente, pela ResoluçãoCJF 758/2022 e pelo Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015; 9.4. considerar regular e compatível com as disponibilidades discriminadas por fonte de recursos, para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e para a Defensoria Pública da União, a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2022; 9.5. considerar, para o Poder Executivo, regular a inscrição de restos a pagar não processados e compatível com as disponibilidades agrupadas por Grupos de Destinação de Recursos no exercício de 2022, ressaltando, no entanto, a existência de disponibilidade negativa no Grupo "Recursos Vinculados à Previdência Social (RPPS) ", no valor de R$ 388 milhões, face a uma disponibilidade positiva de R$ 114 bilhões em recursos não vinculados; 9.6. considerar atendidos os limites para a realização de operações de crédito no exercício e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que o montante das operações de crédito foi inferior ao das deduções permitidas e o montante das garantias concedidas recuou para 24,40% da RCL; 9.7. dar ciência ao Senado Federal, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.7.1. não encaminhar ao Tribunal de Contas da União o Relatório de Gestão Fiscal em até trinta dias a contar do encerramento do período correspondente afronta o disposto no § 2o do art. 55 da Lei Complementar 101/2000; 9.7.2. a existência, ao final do exercício, de disponibilidade de caixa líquida total ou de recursos livres suficientes para cobrir eventuais insuficiências em recursos vinculados não exime o órgão de adotar as medidas necessárias visando coibir a inscrição de restos a pagar sem a correspondente disponibilidade de caixa, tendo em vista o disposto nos arts. 1o, § 1o, 8°, parágrafo único, e 42 da Lei Complementar 101/2000; 9.8. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que, no 3o quadrimestre de 2022, o montante da dívida consolidada ultrapassou o limite proposto pela Mensagem 1.069/2000 do Presidente da República, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 414,33% da RCL, e que o montante da Dívida Mobiliária ultrapassou o limite proposto pela Mensagem 1.070/2000 do Presidente da República (convertida no Projeto de Lei 3.431/2000 da Câmara dos Deputados) para o alerta desta Corte de Contas, visto que correspondeu a 643,13% da RCL; 9.9. tornar insubsistente o subitem 9.10 do Acórdão 2691/2021-TCU-Plenário em face do disposto no Acórdão 678/2023-TCU-Plenário ; 9.10. comunicar esta decisão, acompanhada do relatório e voto, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, e no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021, bem como ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Ministério Público da União 9.11. encerrar o presente processo.